Tribunal: TJSP
Processo: 0005110-73.2012.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.

Embargos opostos visando a modificação da decisão, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado.

Embargos rejeitados.